Tribunal: TJDFT
Processo: 0727518-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO SOCIETÁRIO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SUSPENSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. VÍCIOS. OMISSÃO. AUSENTE. MATÉRIA NOVA. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por JERUSA GAMBATTO KUDIESS em face do acórdão que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto por HEINZ KUDIESS, determinando a suspensão da ação de exigir contas com base no art. 313, V, 'a', do Código de Processo Civil, em razão de prejudicialidade externa decorrente de ação de partilha pendente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado foi omisso ao não analisar detalhadamente as cláusulas do acordo extrajudicial, a alegada nulidade do instrumento e a suposta decisão superveniente na ação de partilha que teria majorado a participação societária da embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, somente têm cabimento na hipótese de a decisão judicial apresentar erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal.
4. A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração configura-se quando o julgado deixa de enfrentar alguma questão ou tese relevante suscitada pela parte, capaz de, em tese, alterar o resultado do julgamento.
5. Não há omissão quando as razões lançadas para a solução da controvérsia jurídica são suficientes para o deslinde da causa, ainda que não abordem especificamente todos os argumentos levantados pelas partes.
6. A decisão colegiada enfrentou adequadamente a questão da prejudicialidade externa, não sendo necessária exegese pormenorizada de cada cláusula do acordo extrajudicial para decidir pela suspensão.
7. A alegação de nulidade do acordo e de decisão superveniente na ação de partilha constitui matéria nova, não debatida nas contrarrazões ao agravo de instrumento, não podendo ser conhecida pela via dos embargos declaratórios.
8. A prejudicialidade externa não exige que a parte já tenha perdido a qualidade de sócia, bastando que o julgamento do processo prejudicial possa influenciar a utilidade ou legitimidade da demanda principal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao conhecimento de matéria nova não debatida no momento oportuno. 2. A prejudicialidade externa justifica a suspensão quando há processo pendente com potencial de repercutir na legitimidade e interesse da parte. 3. A suspensão processual constitui medida conservativa, não implicando negação do direito material.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I a III; art. 313, V, 'a'.